Tribunal: TCU
Processo: 010.396/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7378/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Ministério Público Federal em favor de Marcia Santos de Oliveira. Considerando que o ato e-pessoal 90832/2020 foi emitido em substituição ao ato Sisac 10802304-04-2015-000045-0, apreciado pela ilegalidade nos autos do TC Processo 031.343/2019-8 ( Acórdão 3527/2020-TCU-Segunda Câmara ) em razão do pagamento da parcela denominada opção; Considerando que a versão do ato e-pessoal 90832/2020 submetida a registro não contempla a parcela opção, não havendo, portanto, irregularidade a macular o registro; Considerando que o ato e-pessoal 90459/2020 foi emitido para, novamente, contemplar os proventos da inativa com a parcela "opção", consoante registrou a unidade técnica no parecer de peça 6: (...) O órgão encaminhou esse ato de alteração novamente com a vantagem de opção, haja vista que o Sindicado da categoria obteve liminar judicial, nos autos da Ação Civil Pública 104324075.2019.4.01.3400 que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, no sentido de suspender a aplicação do entendimento deste Tribunal firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário . Em consequência disso, manteve o pagamento da vantagem de opção. Considerando que a liminar mencionada não foi confirmada pelo juízo da 17a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal, consoante transcrição dos principais trechos da sentença de mérito , proferida em 18/4/2022 : Versa a presente demanda acerca da possibilidade de se declarar a nulidade dos termos do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário . Verifico, após acurada análise das peças acostadas aos autos, que o TCU havia firmado entendimento no sentido de que os servidores públicos que tivessem satisfeito os pressupostos do art. 193 da Lei n. 8.112/90, até 18/01/95, ainda que sem a implementação dos requisitos para a inatividade, tinham direito, quando da aposentadoria, à vantagem decorrente da opção prevista no referido dispositivo. Entretanto, em 10/07/2019, o TCU alterou o posicionamento que vinha adotando, restringindo o direito à percepção da "parcela Opção" aos servidores públicos que implementaram os requisitos para a inatividade antes da EC n. 20/98 - Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário . Nesse descortino, a parte autora alega a nulidade do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por ofensa aos princípios da legalidade, do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos, da segurança jurídica, da vedação à interpretação retroativa, entre outros. Dito isso, tenho que não existe guarida à tese apresentada pela parte autora. Isso na consideração de que é indiscutível que a Administração Pública detém o poder de autotutela sobre os seus próprios atos, que lhe dá liberdade para anulá-los, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, de acordo com os ditames do art. 53 da Lei n. 9.784/99 e das Súmulas 346 e 473 do STF. Nessa linha de raciocínio, a parte ré está devidamente chancelada a rever os parâmetros para a formação dos vencimentos de seus servidores ativos, inativos e pensionistas, detendo o poder-dever de retificá-los ou cassá-los quando se verificar que o pagamento está sendo realizado em desacordo com o ordenamento jurídico, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança, até porque, como amplamente difundido, não existe direito adquirido a regime jurídico. Desta feita, se já tinha sido revogado o art. 193 da Lei n. 8.112/90, com a manutenção do direito à opção tão somente nos termos do art. 7o da Lei n. 9.624/98, quando os substituídos do autor preencheram os requisitos para suas aposentadorias, o regime jurídico então vigente já não abarcava a possibilidade de opção para eles. (...) Assim sendo, não verifico acolhida à tese apresentada pela parte autora, seja ao pedido principal ou ao subsidiário. De maneira que, calcado na legislação de regência, como também adstrito a todo entendimento jurisprudencial relacionado, tenho que a improcedência da demanda é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Tribunal, na pessoa do Relator do agravo de instrumento 1005757-89.2020.4.01.0000, acerca do presente ato decisório. Condeno a parte autora no pagamento das despesas processuais, se existentes, e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, nos termos dos §§ 2.o, 3.o, inciso II, e 6.o do art. 85 do CPC/2015. Considerando que o STF tem decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo do MS 37934/DF, cujos trechos principais, transcreve-se a seguir: Isso porque não há direito adquirido à antiga e superada intepretação de uma norma legal, o que afasta a plausibilidade jurídica. (...) Não pode ser acatado, assim, o argumento da impetrante no sentido de que, como inúmeras aposentadorias de servidores do TCU e pensões foram concedidas enquanto ainda vigorava entendimento do TCU, no sentido da possibilidade de ser acrescida aos proventos da inatividade a vantagem "opção", os pagamentos da vantagem devem continuar, uma vez que não é a oscilante intepretação da lei no momento de passar para a inatividade que regula os proventos a serem recebidos, mas sim a lei em vigor que define os requisitos para tanto. (...) Não há que se falar em direito adquirido ao recebimento dos proventos de inatividade com a inclusão da "opção", tendo em vista que a concessão de aposentadoria é ato complexo, que se completa e exaure com a análise do preenchimento de seus requisitos pelo TCU, o que afasta a alegação de violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança, da vedação à reforma em prejuízo de quem recorre, da boa-fé e da estabilidade das relações jurídicas. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Considerando não haver, no caso dos autos, amparo em decisão judicial para a manutenção do pagamento da parcela opção nos proventos da interessada; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uníssonos da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria, e-pessoal 90832/2020, emitido em favor de Marcia Santos de Oliveira (XXX.096.058-XX) em substituição ao ato Sisac 10802304-04-2015-000045-0, concedendo o respectivo registro; b) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria, e-pessoal 90459/2020, emitido em favor de Marcia Santos de Oliveira (XXX.096.058-XX) em razão do pagamento da parcela denominada opção, recusando o respectivo registro; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7; 1. Processo TC- Processo 010.396/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Marcia Santos de Oliveira (XXX.096.058-XX). 1.2. Órgão: Ministério Público Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério Público Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. promova a imediata supressão da parcela "opção" e proceda à restituição dos valores pagos a esse título desde a data de notificação do Acórdão 3527/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, considerando que a sentença de mérito proferida nos autos do processo 104324075.2019.4.01.3400, que tramita na 17a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal, não dispôs em sentido diverso; 1.7.3. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.